Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718871-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVO SUCESSO EIRELI - EPP AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Novo Sucesso Bar e Restaurante Eireli - EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0703730-20.2021.8.07.0001, indeferiu a liminar. Na decisão Id. 26554816, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. O Agravante requer a desistência do Mandado de Segurança - Id.127521810. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora